Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-91.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000598-91.2024.8.05.0119 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARGILL AGRICOLA S A Advogado(s): ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL APELADO: MILLENE ROCHA MAIA DA SILVA e outros (2) Advogado(s):JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAMYLE NUNES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta em razão da aquisição de extrato de tomate impróprio para consumo, mesmo dentro do prazo de validade. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6,99 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O corréu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Nas razões recursais, a Apelante sustenta ausência de responsabilidade pelo defeito alegado e pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelante, fabricante do extrato de tomate, é objetivamente responsável por produto que chegou ao consumidor final impróprio para o consumo, mesmo sem prova da origem do defeito; (ii) saber se houve caracterização do dano moral e, em caso positivo, se o valor da indenização foi arbitrado de forma adequada. III. Razões de decidir 3. Configura-se relação de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). A responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária (art. 12 e 18, CDC), sendo suficiente a comprovação do defeito do produto e do dano, independentemente da demonstração de culpa. 4. As provas constantes nos autos demonstram que o produto foi adquirido dentro do prazo de validade, em embalagem íntegra e poucos dias antes de sua abertura, tendo sido constatado que estava impróprio para o consumo. 5. A alegação da Apelante de ausência de nexo causal em razão da suposta não preservação da amostra pelos consumidores não procede, uma vez que há registro em áudio de que a devolução do produto não foi exigida pela empresa. 6. Laudos unilaterais apresentados pela fabricante, relativos ao controle de qualidade do lote, não afastam a responsabilidade pelo defeito constatado em produto específico. 7. O dano moral restou configurado diante da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 8. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 para cada autor se mostra proporcional, considerando os parâmetros da razoabilidade, a função pedagógica da indenização e as condições das partes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo fato do produto defeituoso é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo suficiente para a sua caracterização a demonstração de que o produto adquirido se encontrava impróprio para o consumo. 2. A aquisição de produto alimentício contaminado ou com corpo estranho, ainda que não ingerido, configura dano moral indenizável pela exposição do consumidor a risco concreto à saúde. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição das partes”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2676379 MG 2024/0229811-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000598-91.2024.8.05.0119, em que figura como Apelante Cargill Agrícola S/A e Apelados Millene Rocha Maia da Silva e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator